Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704404-25.2021.8.07.0009 RECORRENTE: IVOMAR ALVES GLORIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E DO AGENTE POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO REGISTRO PENAL NA ANÁLISE DOS ANTECEDENTES DO RÉU. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. DEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O conjunto probatório produzido nos autos revela, com segurança, que o réu praticou o ilícito de falsa comunicação de crime, servindo de lastro para a sentença condenatória. 2. A condenação do réu por crime anterior ao dos autos, com trânsito em julgado no curso da nova ação penal, não pode ser utilizada para configurar a reincidência. 3. Excluída a reincidência, é cabível a utilização do mesmo registro na análise dos antecedentes penais do réu, desde que a pena imposta não ultrapasse o quantum fixado na r. sentença, para não incorrer em reformatio in pejus. 3. Observados os requisitos legais, é mais adequada a determinação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada violação do artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Outrossim, “A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição ou atipicidade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.389/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009